Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007258-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA - CPF: 062.431.241-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 040.877.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO ANTONIO DA LUZ FEITOSA - CPF: 063.342.181-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA - CPF: 060.277.281-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007258-23.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE AUTORIZEM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PERDIMENTO DE VEÍCULO – RESTITUIÇÃO JÁ DETERMINADA EM INCIDENTE PROCESSUAL – PRECLUSÃO -
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolvitória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Se a restituição do veículo apreendido já foi determinar em incidente processual pretérito, no qual não houve a interposição do recurso cabível a tempo e modo, está precluso o pedido de perdimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007258-23.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] imputado a ele na denúncia.

Almeja a reforma do
decisum
, aduzindo que há provas bastantes para sustentar a condenação do apelado, bem como o perdimento do veículo apreendido, por entender que era utilizado para comercializar entorpecentes.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do apelo em razão da intempestividade das razões recursais. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007258-23.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à preliminar suscitada pela Defensoria Pública, anoto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício já consolidou seu entendimento sobre o tema:

“Enunciado 17 - O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”.

Assim, sendo tempestiva a interposição do recurso, a apresentação a destempo das razões não obsta o seu conhecimento, razão pela qual rejeito a preliminar.

Dito isso, a denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/03/2021, por volta das 16h00min, na Rua Projetada 05, n. 482, Bairro Jardim Rivera, nesta cidade, os denunciados JOÃO ANTÔNIO DA LUZ FEITOSA, LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA e RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem com eles, manterem em depósito e guardarem 20 (vinte) porções, pesando 23,40 g (vinte e três gramas e quarenta miligramas), 33 (trinta e três) outras porções, perfazendo a massa bruta de 1.048,30 g (mil e quarenta e oito vírgula trinta gramas), e 77 (setenta e sete) porções, pesando 2,58 kg (dois vírgula cinquenta e oito quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (20 porções), de COCAÍNA, a segunda (33 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e as últimas (77 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 66/69, ID 52608974”.

LAURO EVANER CORREA, Investigador de Polícia Civil, relatou o seguinte:

“Que
através de investigação policial
, identificamos um indivíduo, de nome
JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA
, vulgo GORDO, que
abastece traficantes da região dos bairros Jardim Luz D’Yara, Jardim Rivera, Vila Ipê e traficantes que comercializam drogas na praça da Vila Operária
. Assim que identificamos o endereço do suspeito
começamos a monitorá-lo
. Verificamos que JOÃO ANTONIO utiliza seu veículo Fiat Uno, de cor branca, placas EDT-7186, para entregar drogas. Diante disso,
aguardamos a melhor oportunidade para abordar o suspeito JOÃO ANTONIO
, pois em sua residência somente traficantes de menor importância buscam drogas naquele local no período diurno, os outros são abastecidos por JOÃO no período noturno, que
utiliza uma caixa de entrega de cor laranja, para esconder a droga, como se estivesse entregando marmitas
. Recebemos informações de colaboradores que
JOÃO ANTONIO utiliza de usuários para vender a droga e repassar o dinheiro a ele, como se fossem seus funcionários, e o pagamento é feito em substância entorpecente
. Na data de hoje,
enquanto estávamos de vigilância na residência
, verificamos que a casa aparentava estava vazia, pois o veículo Uno, de cor branca, não estava parado na frente da residência, como de costume.
Ficamos no local por horas, até que o veículo Fiat Uno encostou em frente da residência
; do lado do passageiro desceu um indivíduo magro, de cor escura, trajando camiseta preta e bermuda, LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA, que adentrou na casa.
O motorista JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA permaneceu no interior do veículo. Então permanecemos em vigilância; após cinco minutos encostou em frente ao Uno branco um veículo VW/Gol, cor preta, placas OKI-4B96, e os passageiros do Gol permaneceram no interior do carro. Nesse instante, JOÃO ANTONIO, que estava no Uno, desceu do veículo e foi em direção da casa. Logo em seguida saiu e foi na direção do Gol preto
.
Nesse instante fizemos a abordagem, sendo apreendido no bolso da bermuda do suspeito JOÃO ANTONIO uma porção de uma substância esverdeada, análoga a maconha
e, com o outro suspeito, que estava no veículo Gol, RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA, apreendemos a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), justamente o valor da substância que JOÃO ANTONIO iria lhe entregar;
diante da situação de flagrância, adentramos na residência, onde abordamos o suspeito LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA
. Logo na entrada já
avistamos muitas porções de substâncias análogas a entorpecentes, além de duas facas de mesa com resquícios das substâncias, tanto maconha quanto pasta-base de cocaína
. Então fizemos uma busca minuciosa no interior da residência e encontramos escondido,
dentro do fogão, porções grandes de uma substância amarelada, análoga à pasta-base de cocaína, junto com uma balança de precisão com resquícios da substância
; escondidas dentro do depurador,
porções de uma substância esverdeada, análoga à maconha
; no quarto do suspeito JOÃO ANTONIO,
dentro do guarda-roupas, apreendemos mais uma balança de precisão
, dentro do bolso de uma camiseta de manga longa, cor azul. Dentro da gaveta da cômoda apreendemos
porções de uma substância branca em pedra, análoga à cocaína pura
. Apreendemos na residência, em diversos pontos da casa, quantias em dinheiro, com notas trocadas. Indagamos JOÃO ANTONIO acerca dos fatos e ele confirmou que a droga era dele e que estava comercializando as porções no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais) o grama de Skank (super maconha); cada porção de cocaína a R$ 50,00 (cinquenta reais) o grama e as porções de pasta-base de cocaína ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Segundo o suspeito JOÃO ANTONIO, na residência havia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, porém,
ao chegar na delegacia, contamos todo o dinheiro apreendido, que somou a quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), em sua maioria em notas de R$ 50, R$20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2
. Os outros suspeitos não se pronunciaram no local. Vale ressaltar que no veículo VW/Gol, de cor preta, no banco do passageiro, estava
a esposa do suspeito RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA, que presenciou toda a ação e, quando indagada sobre os fatos, nos relatou que seu convivente, RAFAEL PARAGUASSU, foi até o local para pagar uma dívida de drogas ao suspeito JOÃO ANTONIO
. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três conduzidos, que foram encaminhados à Delegacia sem lesões corporais e apresentados à autoridade policial para lavratura do APF”.

Essas declarações foram corroboradas pela IPC LEILA GIANE MENSCH, que atuou na diligência policial.

ANGÉLICA CORREIA DOS SANTOS, esposa de RAFAEL, confirmou que ambos são usuários de maconha e
foram até o local para efetuar o pagamento de uma porção da droga que tinham adquirido há, aproximadamente, seis dias, nas proximidades da praça da Vila Operária
.

JOÃO ANTONIO, de 20 [vinte] anos de idade, negou-se a responder as perguntas feitas pelo Delegado de Polícia, invocando o direito de permanecer calado.

LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA, de 18 [dezoito] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que tem duas passagens pela polícia, sendo uma por tráfico de drogas e uma por ameaça, sendo que ambas as passagens se deram ainda quando era menor de idade. Indagado sobre os fatos, alega que, quando estava na casa de JOÃO ANTONIO DA LUZ FEITOSA ‘fumando uma maconha’, isso por volta das 17h00, chegaram policiais ali, sendo que, ato contínuo, os policiais fizeram a apreensão de droga e dinheiro na casa de JOÃO ANTONIO, tendo a esclarecer que não tinha conhecimento de que havia toda a droga apreendida na casa de JOÃO ANTONIO, ressaltando que apenas
tinha conhecimento de que havia uma droga na geladeira da casa de JOÃO ANTONIO
; que alega não ter nenhuma participação na propriedade da droga e dinheiro que foram apreendidos na casa se JOÃO ANTONIO, ou seja, alega que toda a apreensão é de JOÃO ANTONIO; que de vez em quando vai à casa de JOÃO ANTONIO para fumar uma maconha, todavia, relata que nunca comprou droga de JOÃO ANTONIO, não sabendo dizer se JOÃO ANTONIO vende droga; que conhece JOÃO ANTONIO há muito tempo; que não conhece a pessoa de RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA; que o viu ali na casa de JOÃO ANTONIO pela primeira vez; que não sabe se RAFAEL vende droga; que relata que JOÃO ANTONIO mora apenas com sua esposa, a qual não recorda o nome; que alega o interrogando que não vende droga, que é apenas usuário de maconha.”

RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA – que usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão, pela prática do crime de roubo, no ano de 2018 –, confirmou a versão dada por sua esposa, ANGÉLICA, acrescentando que
havia comprado 150g [cento e cinquenta gramas] de maconha de JOÃO ANTONIO, da qual já havia pagado a metade anteriormente, e foi até lá para pagar a outra metade, correspondente a R$ 150,00 [cento e cinquenta reais]
. Afirmou, ainda,
“que tinha conhecimento que JOÃO era traficante, mas que não sabia que havia entorpecente na residência dele”
.

Foram apreendidas:
1)

20 [vinte] porções de cocaína
, com massa bruta de 23,40g [vinte três gramas e quarenta centigramas;
2)

33 [trinta e três porções de pasta-base de cocaína
, totalizando 1.048,30g [um quilo, quarenta e oito gramas e trinta centigramas];
3)
3 [três] porções maiores, em formato de tabletes, e 74 [setenta e quatro] porções menores de maconha, com massa total de 2,58kg [dois quilos, quinhentos e oitenta gramas];
4)
duas balanças digitais de precisão;
5)
duas facas de mesa com resquícios de maconha; e
6)
embalagens plásticas para acondicionamento dos entorpecentes.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Após regular tramitação processual, foi prolatada a sentença oral, que fundamentou, no tocante à absolvição de LEANDRO:

“O que se tem, especificamente nos autos, são provas bastante frágeis em relação aos demais acusados, tanto que o Ministério Público já se manifestou pela absolvição de RAFAEL, ou mesmo a desclassificação para o artigo 28. Em relação a LEANDRO a situação não é diferente.

O que se tem, em relação a esse acusado, são elementos investigativos que não foram confirmados, já que com LEANDRO não houve a apreensão de qualquer importância, de drogas ou de elementos que indiquem o tráfico de entorpecentes; toda a droga apreendida estava no endereço do denunciado JOÃO FEITOSA e, portanto, não há como transferir ao denunciado LEANDRO a prática do tráfico de entorpecente. [...]”

Com efeito, os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, demonstram que o alvo central da investigação prévia era o corréu JOÃO, e, como bem ressaltado pelo juízo, nada de ilícito foi encontrado na posse de LEANDRO, tampouco houve qualquer menção de que, nas campanas e diligências pretéritas, ele estivesse praticando a mercancia ilícita.

A conclusão que se impõe é que o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à autoria e ocorrência do suposto crime imputado ao apelado, não autorizando a condenação dele, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, como reconhecido na sentença recorrida.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

No tocante ao perdimento do veículo, verifico que o juízo singular determinou a restituição dele em
21/07/2021
, à sua legítima proprietária, nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida [1015848-86.2021.8.11.0003], por entender não ficou demonstrada a utilização do bem como meio da prática delitiva. Assim, como não houve irresignação do Ministério Público no momento oportuno, naqueles autos, está
preclusa
a via recursal, neste particular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo integralmente a sentença, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023